Tribunal: TJDFT
Processo: 0721179-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos. A pretensão de revolvimento de matéria relacionada ao mérito do julgado não se coaduna com a via processual eleita.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.